Tribunal: TJMT
Processo: 1019495-64.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019495-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Uso de documento falso, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MARCIA GARCES DA COSTA - CPF: 042.111.171-22 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), ANTONIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 020.902.711-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON ROSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SALATIEL DA SILVA - CPF: 065.793.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAIR SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MARQUES RODRIGUES - CPF: 049.520.391-29 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. D. S. - CPF: 090.996.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
NULIDADE PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO
– INVIABILIDADE – FUNDADA RAZÃO PRESENTE – INFORMAÇÕES ANÔNIMAS – VIGILÂNCIA – INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS – COACUSADO DE TERIA EVADIDO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ENTORPECENTES APREENDIDOS COM COACUSADOS
–
QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES –
5.602,45 KG DE MACONHA E 2.702,65KG DE COCAÍNA – ENUNCIADO 25 TJMT – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO 6 TJMT
–
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR

PARA A PACIENTE
– ALEGAÇÃO DE SER GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS –
EXCEPCIONALIDADE APTA A JUSTIFICAR O NÃO ACOLHIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP – PACIENTE BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO ANTERIORMENTE – DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
–
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

As declarações prestadas pelos agentes públicos perante a autoridade policial, demonstram a existência de fundadas suspeitas da prática delitiva, a justificar o ingresso dos policiais no local em que a droga se encontrava.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria

demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, ou seja, garantia da ordem pública que permitem sua subsunção ao requisito constante no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios robustos de
recidiva delituosa, variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos (
5.602,45 kg de maconha e 2.702,65kg de cocaína)
.

Deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva e variedade e quantidade de drogas. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 25 e 26 da TCCRTJM.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP).

A prisão domiciliar deverá ser concedida a todas as mulheres presas na condição de gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência, com exceção das seguintes hipóteses: a) se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça; b) se a mulher tiver praticado o crime contra seus descendentes; ou c) em outras situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas (STF, HC n. 143.641/SP).

A paciente foi apreendida em residência de terceiro, utilizada, em tese, para distribuição de entorpecentes,
bem como já estaria cumprindo prisão domiciliar quando foi presa em flagrante delito pelos presentes fatos, conforme a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou seja a medida alternativa substitutiva da prisão preventiva não se mostra eficiente para inibir a ré a prática de novos delitos.

A paciente não traz prova cabal de que ele é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
“habeas corpus”
impetrado em favor de
Márcia Garcês da Costa
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, que, em Audiência de Custódia, homologou o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da paciente e de outros seis flagrados (Proc. nº 1014022-68.2022.8.11.0042) e decretou sua prisão preventiva pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e uso de documento falso, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 304 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por entender preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Asseverou a paciente que
“decreto prisional foi fundamentado através de motivação inidônea, genérica”
, bem como a necessidade de
“relaxamento da prisão em flagrante fundada em prova ilícita”
, a saber, obtida mediante
“invasão de domicílio sem mandado”
com base em
“notícia anônima”
(sic – cf. Id. nº 144884650 - pág. 6/8).

Aduziu que
“a apreensão dos entorpecentes e de todas as provas dela derivadas são provas ilícitas, uma vez que foram obtidas mediante invasão domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento do morador, em contexto em que inexistiam fundadas razões de situação de flagrante delito a justificar a medida”
, e sustentou ser insuficiente para preenchimento desse requisito a simples afirmação, pelos Policiais Militares, de que
“havia um suspeito em via pública em frente à residência suspeita, qual correu para tentar entrar da residência ao ver a guarnição se aproximando”
(sic – cf. Id. nº 144884650 - pág. 6/8).

Ainda, que, de acordo com os próprios militares responsáveis pela prisão em flagrante, que
“a paciente não é proprietária ou arrendatária do imóvel”
, e que
“a paciente (foi) presa somente por portar documento falso”
, pois
“nenhum outro ilícito foi encontrado em (sua) posse”
(sic – cf. Id. nº 144884650 - pág. 13).

Alegou, ainda que
“a existência de ação penal em andamento não deve fundamentar o indeferimento (do pedido) de liberdade provisória”
, e enfatizou que a paciente é
“mãe de filhos menores de 12 anos e portador de necessidades especiais e com residência fixa, e que não foi flagrada com nenhum ilícito exceto documentação falsa”
(sic – cf. Id. nº 144884650 - pág. 13/14).

Aduziu que a paciente
“confessou ser usuária de droga e que frequenta bocas de fumos, devido (ao) seu vício em entorpecentes do tipo cocaína, (...) o que denota o seu claro intuito de contribuir com a busca da verdade real e o bom deslinde processual”
, e que ela
“possui três filhos menores”
, sendo que o filho de 11 anos
“possui estenose extensa de uretra, qual necessita de tratamento e de cirurgias, (...) sendo imprescindível o acompanhamento da mãe do menor em realizações de procedimentos médicos de extremo risco de vida”
(sic – cf. Id. nº 144884650 - pág. 15/16).

Forte nestes argumentos, pugnou pela concessão de liminar da ordem
“habeas corpus”
e consequente determinação de expedição do
“competente

Alvará de Soltura”
, ou, subsidiariamente,
“substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar”
(sic – cf. Id. nº 144884650 - pág. 17).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Desembargador João Ferreira Filho, em plantão judiciário (id. 144884162).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 145907197.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 146238656), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, artigo 35, caput, e ambos da Lei nº 11.343/06, artigo 304 do Código Penal e artigo 244- B da Lei nº 8.069/90. Irresignação defensiva: Negativa de autoria – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus – Alegação de que a decretação da constrição cautelar, se fundamenta em prova ilícita, decorrente do ingresso domiciliar sem as observâncias dos requisitos legais – Inocorrência – Paciente encontrada na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar – O crime de tráfico de drogas é permanente, razão pela qual autoriza a entrada dos policiais na residência do agente, ainda que sem mandado judicial – Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva – Suscitada revogação da prisão preventiva e/ou substituição por prisão domiciliar, ante a ausência de fundamentação idônea – Impertinência – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, consubstanciada pela variedade e quantidade de drogas apreendidas e periculosidade da agente, demonstrada pela renitência criminosa da requerente – Garantia da ordem pública demonstrada – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
“habeas corpus”
impetrado em favor de
Márcia Garcês da Costa
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, que, em Audiência de Custódia, homologou o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da paciente e de outros seis flagrados (Proc. nº 1014022-68.2022.8.11.0042) e decretou sua prisão preventiva pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e uso de documento falso, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 304 do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por entender preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Em resumo, a paciente aduziu: 1) negativa de autoria; 2) nulidade das provas por violação de domicílio; 3
) não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva; e 4) substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, mãe de menores de 12 (doze) anos.

Pois bem.

No tocante
à negativa de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda,
segundo consta do Boletim de Ocorrência n. 2022.262370:

“A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 3°BPM, HAVIA RECEBIDO VÁRIAS DENÚNCIAS DANDO CONTA QUE NO ENDEREÇO CITADO ESTARIA SEMPRE UM GRUPO DE PESSOAS, OS QUAIS SERIAM TODOS FACCIONADOS E COM DIVERSAS PASSAGENS CRIMINAIS, QUE ESTES UTILIZAVAM A RESIDÊNCIA COMO DEPÓSITO DE ENTORPECENTE E AINDA DISTRIBUIRAM PARA PEQUENOS TRAFICANTES DA REGIÃO. BEM COMO TAMBÉM SERIAM RESPONSÁVEIS POR REALIZAR LANÇAMENTOS DE ENTORPECENTES E DE CELULARES EM PRESÍDIOS NA CAPITAL UTILIZANDO SE DE DRONE. DESTA FORMA FORAM REALIZADOS DIVERSOS MONITORAMENTOS NO LOCAL E NESTA DATA A EQUIPE CONSEGUIU OBSERVAR INTENSA MOVIMENTAÇÃO NO LOCAL, ONDE FOI SOLICITADO APOIO DAS VIATURAS DE ÁREA PARA REALIZAR ABORDAGEM EM ALGUNS DOS SUSPEITOS QUE ESTAVAM EM FRENTE A RESIDÊNCIA. SENDO ASSIM AS VIATURAS AO CHEGAREM AO LOCAL E TENTAR REALIZAR ABORDAGENS NOS SUSPEITOS, O SUSPEITO JOANIR CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA SENDO POSSÍVEL ABORDAR NO PORTÃO OS SUSPEITOS GERSON E O MENOR JEFFERSON QUE ESTARIA RECEBENDO DO SUSPEITO GERSON UMA CARTEIRA DE CIGARRO CONTENDO 11 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, SENDO AINDA QUE CONFORME DENÚNCIAS O MENOR SEMPRE PEGA ENTORPECENTE NO LOCAL PARA REVENDER NO MESMO BAIRRO E SE UTILIZANDO AINDA DAS MOTOS DOS SUSPEITOS QUE ALI SE ENCONTRAM . QUE DEVIDO AO ESTADO DE FLAGRÂNCIA AS GUARNIÇÕES FIZERAM ACOMPANHAMENTO DO SUSPEITO JOANIR, ONDE LOGO APÓS ESTE SER ABORDADO JUNTAMENTE COM OS OUTROS SUSPEITOS QUE SE ENCONTRAVAM DENTRO DA RESIDÊNCIA FOI OBSERVADO, QUE O SUSPEITO JOANIR SEMPRE ESTÁ NA RESIDÊNCIA E QUE CONFORME DENUNCIA É UM DOS RESPONSAVEIS PELOS LANCAMENTOS DOS ENTORPECENTES NOS PRESIDIOS, SENDO ELE O CONTATO COM OS PRESIDIARIOS QUE ENCOMENDAM ENTOPPECENTES E CELULARES, QUE FOI OBSERVADO AINDA QUE EXISTIA 3 PORÇÕES GRANDES TIPO PETECA DE SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER ENTORPECENTE EM CIMA DA PIA DA COZINHA, QUE AO CONSTATAR QUE REALMENTE SE TRATAVA DE ENTORPECENTE FOI DADO VOZ DE PRISÃO HÁ TODOS OS DETIDOS E AO REALIZAR BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UMA MALETA PRETA CONTENDO VÁRIAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA, SKANK, MACONHA E COCAÍNA, AINDA EM ATO CONTÍNUO FOI LOCALIZADO EM UM DOS QUARTOS DA RESIDÊNCIA UMA OUTRA MALETA PRETA CONTENDO UM DRONE DJI INSPIRE 1 MODELO T600, TRÊS CARREGADORES 3 CONTROLES, UM INVÓLUCRO FECHADO COM A NUMERAÇÃO 1 ONDE PODE SE OBSERVAR QUE NESTE INVÓLUCRO POSSUI 6 APARELHOS CELULARES NÃO SABENDO PRECISAR A MARCA BEM COMO 2 CARREGADORES, UMA PEQUENA PORÇÃO APARENTANDO SER MACONHA , 2 INVÓLUCROS PEQUENOS CONTENDOI DIVERSOS CHIPS E 4 CARTEIRAS DE CIGARROS COM SUBSTÂNCIAS APARENTANDO SER MACONHA E SKANK, MATERIAIS ESTES QUE JÁ ESTAVAM PREPARADOS PARA SEREM LANÇADOS NOS PRESÍDIOS. NO MOMENTO QUE AINDA ESTAVA SENDO REALIZADO AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA CHEGOU PELO LOCAL O ADVOGADO LEANDRO PERES DIAS NUNES E POSTERIORMENTE COMPARECEU NA CENTRAL DE FLAGRANTE O ADVOGADO ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS. * OBS 01 FOI CONDUZIDA A CENTRAL DE FLAGRANTES DUAS MOTOCICLETAS QUE CONSTANTEMENTE SÃO UTILIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES SENDO UMA XT660 DE COR BRANCA DE PLACA OBN 1872 E UMA FALCON PRETA DE PLACA JZC0B05. *OBS 02 4 (QUATRO) APARELHOS CELULARES QUE FORAM ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA NÃO FORAM ASSUMIDOS POR NEM UM DOS CONDUZIDOS * OBS 03 NO MOMENTO DA ABORDAGEM A SUSPEITA MÁRCIA, SE PASSOU POR GRAZIELLE E AINDA APRESENTOU UM RG EM NOME DA GRAZIELLE CARDOSO SANTOS (...).”

Assim, verifica-se que a paciente estava no interior de uma residência com mais 06 (seis) coacusados que, em tese, utilizava-se como base para inserção de substância entorpecente na Penitenciária Central de Cuiabá.

Por outro lado, quanto à alegação de que a paciente não teria ciência dos entorpecentes, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Noutro ponto, a paciente alega ilegalidade das provas obtidas a partir da busca e apreensão dos policiais na residência sem autorização legal.

De início
o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado,
desde que amparado em fundadas razões
. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes)

A princípio, em tese, há elementos que evidenciam a presença de justa causa para o ingresso dos agentes públicos no domicílio, eis que os agentes policiais receberam
várias denúncias dando conta que no endereço estaria sempre um grupo de pessoas, os quais seriam todos faccionados e com diversas passagens criminais, que estes utilizavam a residência como depósito de entorpecente e distribuíram para pequenos traficantes da região, além de serem responsáveis por realizar lançamentos de entorpecentes e de celulares em presídios na capital utilizando se de drone. Ainda, que foram realizados diversos monitoramentos no local e naquela data a equipe conseguiu observar intensa movimentação no local, onde foi solicitado apoio das viaturas de área para realizar abordagem em alguns dos suspeitos que estavam em frente a residência, sendo que ao tentar realizar abordagens nos suspeitos, o coacusado Joanir correu para dentro da residência sendo possível abordar no portão o coacusado Gerson e o menor Jefferson que estaria recebendo do primeiro uma carteira de cigarro contendo 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base.

Da s
imples leitura do Boletim de Ocorrência vinculado ao id. nº 95883057 dos autos de origem mostra que, ao contrário do alegado, a prisão em flagrante da paciente e outras seis pessoas no interior do imóvel em posse de grande quantidade de entorpecente não se deu apenas porque que “
havia um suspeito em via pública em frente à residência suspeita, qual correu para tentar entrar da residência ao ver a guarnição se aproximando
” (sic – cf. Id. nº 144884650 - pág. 6).

Na realidade, segundo o documento policial, “
a equipe de inteligência do 3º BPM
(já tinha)
recebido várias denúncias dando conta que no endereço citado estaria sempre um grupo de pessoas, os quais seriam todos faccionados e com diversas passagens criminais, que estes utilizavam a residência como depósito de entorpecente e ainda distribuíram para pequenos traficantes da região
”, havendo muitíssimas denúncias de que referido grupo também era responsável “
por realizar lançamentos de entorpecentes e de celulares em presídios na Capital utilizando-se de drone
”; a prisão em flagrante ocorreu após realização de “
diversos monitoramentos
”, constatação de “
intensa movimentação no local
” e abordagem policial de “
alguns dos suspeitos que estavam em frente à residência
” (cf. Id. nº 95883057 dos autos de origem).

Ainda, conforme
laudo pericial n. 3.14.2022.88683-01, foi apreendida além de variedade de entorpecente expressiva quantidade, tratando-se de 5.602,45kg (cinco quilogramas e seiscentos e dois gramas e quarenta e cinco centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha e 2.702,65kg (dois quilogramas e setecentos e dois gramas e sessenta e cinco centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, apontando, assim, para a existência de indícios da prática do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente.

Além disso, as declarações prestadas pelos agentes públicos perante a autoridade policial, demonstram a existência de fundadas suspeitas da prática delitiva, a justificar o ingresso dos policiais no estabelecimento em que a droga se encontrava.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

No tocante a alegação de ausência de elementos concretos e de fundamentação do decreto de prisão preventiva em relação a beneficiária, a
autoridade apontada coatora, converteu a prisão preventiva nos seguintes termos:

“... Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação da droga, razão pela qual, houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão da autuada, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento, razão pela qual, rejeito o pedido defensivo.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

Frise-se que tanto o d. Delegado de polícia quanto o douto representante do Ministério Público representaram pela decretação da prisão preventiva, circunstância que, aliada à gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, justifica a aplicação da medida extrema.

No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Inicialmente, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois a soma dos delitos imputados ao segregado é punida com pena privativa de liberdade, máxima, superiores a 04 (quatro) anos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2022.88683-01, verificamos que foi apreendida variedade de entorpecente em expressiva quantidade, tratando-se de 5.602,45kg (cinco quilogramas e seiscentos e dois gramas e quarenta e cinco centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha e 2.702,65kg (dois quilogramas e setecentos e dois gramas e sessenta e cinco centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de variedade de droga em exorbitante, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Aliás, neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública ou manutenção da prisão preventiva” - Enunciado 25.

Não obstante quantidade expressiva de droga e sua variedade (duas espécie), em consulta aos antecedentes criminais do autuado (Id. 95917722), verifica-se que a mesma já ostenta duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas (Executivo de Penal n. 0010578-49.2019.8.11.0042 – SEEU).

Nesse interim, é de se ressaltar que foi recentemente inserida no art. 310, § 2º, do CPP a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (...) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

De igual forma é também como orienta o E. TJMT: “(...) Cabível a prisão preventiva quando devidamente fundada em pressuposto preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. A reincidência aponta uma periculosidade concreta que fundamenta e legitima a prisão cautelar, para garantia da ordem pública, nos termos do inciso II do artigo 313 do Código de Processo Penal.” - (HC 150286/2014, Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2014). – Grifei.

Corroborando, verifica-se ainda, que a autuada também responde ação penal pelo crime de tráfico de drogas no juízo da Nona Vara Criminal desta capital, o que corrobora para aplicação da medida extrema em conformidade com o Enunciado 06 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar da autuada, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, em tese praticada por ela, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa.

Concernente ao pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, a autuada MÁRCIA também não faz jus ao benefício.

Digo isso, pois,
a ré MÁRCIA já estava cumprindo prisão domiciliar quando foi presa em flagrante delito pelos fatos apurados em comento. Inclusive, segundo consta das informações colhidas no seu processo executivo n. 0010578- 49.2019.8.11.0042, verifica-se que ela, inclusive, estava descumprindo a medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que comprova que a medida alternativa substitutiva da prisão preventiva não se mostra eficiente para inibir a ré a prática de novos delitos
.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO REVOGADO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Posteriormente, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, impondo condições a essa substituição. 2. Deferida em favor da agravante a substituição por prisão domiciliar no âmbito do HC n. 720.310/PB, de minha relatoria, tendo sido cumulada com monitoramento eletrônico pelo Juízo de 1ª instância, esta última cautelar foi descumprida reiteradamente, sem qualquer justificativa plausível, o que levou à nova decretação da prisão preventiva, dessa vez fundamentada no desatendimento de medida cautelar (312, § 1º, CPP). Precedentes. 3. Inviável, pois, o restabelecimento do benefício, visto que não se pode corroborar, notadamente em sede de processo penal, abusos de direito e ilegalidades praticadas sob os auspícios do Estadojuiz. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 166.013/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Diante do exposto e em acolhimento ao parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido da defesa e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCIA GARCÊS DA COSTA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Para tanto e visando atender a orientação contida no Ofício Circular n. 76/2020-CGJ, DETERMINO a expedição de mandado de prisão utilizando a plataforma BNMP 2.0. Na hipótese de manifesta indisponibilidade do sistema, que deverá ser certificado nos autos, SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA...”
(id. 145907192, p. 42/45).

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pela beneficiária em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

A autoridade judicial fundamentou na possibilidade de reiteração delitiva, pois a paciente possui duas condenações definitivas pela prática do crime de tráfico de drogas (Executivo de Penal n. 0010578-49.2019.8.11.0042 – SEEU).

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, ainda, fundamentou a necessidade da segregação cautelar diante da variedade e quantidade de entorpecente apreendida na residência (5.602,45kg (cinco quilogramas e seiscentos e dois gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha e 2.702,65kg (dois quilogramas e setecentos e dois gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína), o que pode caracterizar, também, como necessária a manutenção da custódia para a aplicação da Lei Penal, nos termos do Enunciado nº. 25/TCCR-TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública ou manutenção da prisão preventiva”.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública, quando, na avaliação do modo de execução do crime, constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do segregado.

Assim, a necessidade do decreto e manutenção da prisão preventiva foi adequadamente e satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, não merece guarida a alegação de carência de fundamentação idônea para a decretação da segregação preventiva.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

No tocante ao exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a paciente alega possuir filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.º 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se, o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

Nesse sentido:

(...) 3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). (...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019)

Dessa forma, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema – Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.

Nos presentes autos a paciente foi apreendida em residência de terceiro, utilizada, em tese, para distribuição de entorpecentes, onde foi localizado
5.602,45kg (cinco quilogramas e seiscentos e dois gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha e 2.702,65kg (dois quilogramas e setecentos e dois gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína, bem como já estaria cumprindo prisão domiciliar quando foi presa em flagrante delito pelos presentes fatos.

Inclusive, conforme a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no processo executivo n. 0010578- 49.2019.8.11.0042, estava descumprindo a medida cautelar de monitoramento eletrônico, o que comprovaria que a medida alternativa substitutiva da prisão preventiva não se mostra eficiente para inibir a ré a prática de novos delitos.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO REVOGADO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". Posteriormente, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, impondo condições a essa substituição.

2. Deferida em favor da agravante a substituição por prisão domiciliar no âmbito do HC n. 720.310/PB, de minha relatoria, tendo sido cumulada com monitoramento eletrônico pelo Juízo de 1ª instância, esta última cautelar foi descumprida reiteradamente, sem qualquer justificativa plausível, o que levou à nova decretação da prisão preventiva, dessa vez fundamentada no desatendimento de medida cautelar (312, § 1º, CPP). Precedentes.

3. Inviável, pois, o restabelecimento do benefício, visto que não se pode corroborar, notadamente em sede de processo penal, abusos de direito e ilegalidades praticadas sob os auspícios do Estado juiz.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 166.013/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Nos presentes autos, conforme informações da autoridade judicial, não constata a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados da beneficiária do
writ
são, de fato, imprescindíveis aos menores, eis que a paciente mesmo beneficiada no executivo de pena com a prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, estava em residência de terceiro, em tese, praticando o delito de tráfico de drogas e descumprindo o monitoramento eletrônico.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Marcia Garcês da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022